Tribunal: STF
Processo: RHC 247487
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Carlos Eduardo de Meira Silva contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 924.955/SP, Relator o Ministro Antonio Saldanha Palheiro.



    Consta dos autos que o recorrente foi condenado, como incurso nas sanções do art. 157, § 2º, II, do Código Penal, à pena de 5 anos e 4 meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente semiaberto.



    No presente recurso, a defesa sustenta que seria o caso de conhecimento da impetração deduzida perante o STJ ante a inidoneidade na fundamentação para fixação do regime de início do cumprimento da pena.



    Requer, ao final:



     "seja acolhido e provido o presente recurso ordinário constitucional, notadamente para concessão de Ordem de Habeas Corpus, para que seja declarada a reforma do venerando acordão proferido pela Colenda 16ª Câmara de Direito Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, notadamente pela violação dos preceitos dos dos artigos 33, § 3º, e 59, incisos I ao IV, todos do Código Penal, além da Súmula nº 440, do Colendo Superior Tribunal de Justiça, para que seja abrandado o regime inicial executório aplicado, fixando-se o aberto de cumprimento de pena em prol do Agravante/Recorrente, como medida de inteira Justiça!"



    Ouvida a douta PGR, manifestou-se em parecer que apresenta a seguinte ementa:



    “Habeas Corpus. Direito Penal e Processual Penal. Roubo majorado pelo concurso de agentes. Condenação transitada em julgado. Pleito de revisão da dosimetria e abrandamento do regime prisional. Writ indeferido liminarmente pelo STJ, por se tratar de matéria já decidida por aquela Corte em outro processo. Agravo regimental não provido. Recurso ordinário em habeas corpus. Não conhecimento. Sucedâneo de revisão criminal. Não é o caso de concessão da ordem de ofício. Dosimetria devidamente fundamentada. Pena aplicada superior a quatro anos, incompatível com o regime aberto pretendido pela Defesa. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Parecer pelo não conhecimento do recurso e, ultrapassada a preliminar, pelo seu não provimento.”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo a ementa do acórdão recorrido:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO. ALTERAÇÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. PLEITO DEDUZIDO EM HABEAS CORPUS ANTERIORMENTE IMPETRADO. REITERAÇÃO DE PEDIDO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. Tratando-se o presente habeas corpus de mera reiteração de pedido deduzido em writ diverso, não se pode conhecer do remédio constitucional para novamente examinar questão já decidida por esta Corte Superior. 



    2. Agravo regimental desprovido.”  



    Com efeito, tal como reconhecido pelo acórdão recorrido, a pacífica jurisprudência do Supremo Tribunal Federal destaca a inadmissibilidade de habeas corpus em que se reitera pretensão veiculada em impetração anterior já examinada (v.g. HC nº 126.835-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 18/8/15).



    No mesmo sentido, vide:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXTORSÃO QUALIFICADA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO EM DECORRÊNCIA DE ATIPICIDADE DA CONDUTA. RECURSO INADMITIDO. REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS EXPOSTOS EM IMPETRAÇÃO ANTERIOR. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (RHC nº 175.079-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 16/10/19).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INVIABILIDADE DE REPETIÇÃO, NESTA SUPREMA CORTE, DE HABEAS CORPUS COM A MESMA CAUSA DE PEDIR E O MESMO PEDIDO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I O pedido veiculado neste habeas corpus é mera repetição do pedido formulado em impetração anterior, de minha relatoria, em favor do paciente, com a mesma causa de pedir e o mesmo pedido. Aliás, a petição inicial é cópia da impetração anterior. II É firme a orientação desta Corte no sentido de não se admitir a reiteração de habeas corpus. Precedentes. III Agravo a que se nega provimento” (HC nº 189.119-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 17/9/20).



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS REITERAÇÃO DE PEDIDO INVOCAÇÃO DOS MESMOS FUNDAMENTOS DE DIREITO E/OU DE FATO APRESENTADOS EM ANTERIOR POSTULAÇÃO RECURSAL DEDUZIDA PERANTE ESTA SUPREMA CORTE RECURSO IMPROVIDO. A mera reiteração de pedido, que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato e/ou de direito, os mesmos fundamentos subjacentes a postulações anteriores, torna inviável o próprio conhecimento do recurso ordinário em habeas corpus. Precedentes” (RHC 166216 AgR, Rel. Celso de Mello, Segunda Turma, 22/4/2019).



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de novembro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente